Tribunal: STJ
Processo: 0013547-23.2023.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833090 - PR (2025/0010592-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: C A S
ADVOGADOS
: CAREN REGINA JAROSZUK - PR044483
CLEBER FLORENCIO SILVA - PR063202
ANNY EMANUELLE JAROSZUK SILVA - PR069810
SUELANE CRÍSSIA NASCIMENTO GUNDIM - PR103330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: E L DE P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LAURI DA SILVA - PR027557
JÉSSICA VIANA DA SILVA GERON - PR070753
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Ausência de
impugnação específica. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica,
conforme a Súmula 182 do STJ.
2. A parte agravante alega que todos os fundamentos utilizados pela
Corte de origem para negar seguimento ao recurso especial foram
devidamente impugnados nas razões do agravo interposto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou, de maneira adequada e
suficiente, os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar
trânsito ao recurso especial, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49387924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6e032607-04e5-49c9-a682-9bf5b63f9512

6. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, é lícito ao relator
não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de impugnação específica aos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2. É
necessário que a parte agravante demonstre de forma clara e específica o
desacerto do julgado para que o agravo seja conhecido".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49387924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6e032607-04e5-49c9-a682-9bf5b63f9512

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833090 - PR (2025/0010592-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: C A S
ADVOGADOS
: CAREN REGINA JAROSZUK - PR044483
CLEBER FLORENCIO SILVA - PR063202
ANNY EMANUELLE JAROSZUK SILVA - PR069810
SUELANE CRÍSSIA NASCIMENTO GUNDIM - PR103330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: E L DE P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LAURI DA SILVA - PR027557
JÉSSICA VIANA DA SILVA GERON - PR070753
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Ausência de
impugnação específica. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica,
conforme a Súmula 182 do STJ.
2. A parte agravante alega que todos os fundamentos utilizados pela
Corte de origem para negar seguimento ao recurso especial foram
devidamente impugnados nas razões do agravo interposto.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49448807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:46
Código de Controle do Documento: 3045c170-b793-4888-9f3f-4a2d82b14c4a

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou, de maneira adequada e
suficiente, os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar
trânsito ao recurso especial, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ.
6. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, é lícito ao relator
não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de impugnação específica aos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2. É
necessário que a parte agravante demonstre de forma clara e específica o
desacerto do julgado para que o agravo seja conhecido".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C A S contra decisão de fls.
1446-1447, que não conheceu do agravo em recurso especial interposto, por ausência de
impugnação específica (Súmula 182/STJ).
Alega a parte agravante, em síntese, que todos os fundamentos utilizados pela
Corte de origem para negar seguimento ao recurso especial foram devidamente
impugnados nas razões do agravo interposto.
Nesses termos, requer seja o recurso especial conhecido e provido, a fim de
impronunciar o recorrente.
Não foi oferecida impugnação.
Documento eletrônico VDA49448807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:46
Código de Controle do Documento: 3045c170-b793-4888-9f3f-4a2d82b14c4a

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmula 283/STF, Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ e
Súmula 126/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar, no agravo em
recurso especial: Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ.
Com efeito, o agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente,
os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial.
Conforme jurisprudência desta Corte, relativamente à Súmula 7/STJ, mostra-
se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem
explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas" (AgRg no AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
3/6/2020
Outrossim, a fim de impugnar a Súmula 283/STF, utilizada pelo Tribunal de
origem para negar seguimento ao recurso especial, a parte agravante deve, nesta Corte
Superior, demonstrar que todos os fundamentos que embasaram o acórdão
recorrido foram devidamente enfrentados no recurso especial, afastando, assim, a
alegação de ausência de impugnação específica, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Ressalte-se que cabe ao agravante impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida,
demonstrando o desacerto do julgado. Tal providência, todavia, não foi observada
quando da interposição do agravo em recurso especial, conforme consignado no decisum
ora impugnado.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, é
lícito ao relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, dispõe o art. 253, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação conferida pela Emenda
Documento eletrônico VDA49448807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:46
Código de Controle do Documento: 3045c170-b793-4888-9f3f-4a2d82b14c4a

Regimental no 22/2016, que será inadmitido o agravo que não infirmar, de modo eficaz,
os motivos determinantes do juízo de inadmissibilidade do recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso.
2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma
vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica,
ausência/deficiência de cotejo analítico e certidão não juntada/cópia não autenticada
/repositório não autorizado/repositório não oficial.
[...]
6. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus de ofício para suspender
a execução provisória das penas restritivas de direitos.
(AgRg no AREsp n. 1.682.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
23/6/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior.
2 No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i)
Súmula 283/STF, ii) Súmula 83/STJ (arts. 413 e 414 do CPP), iii) Súmula 7/STJ (arts. 413 e
414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a
defesa se limitou a enfrentar a Súmula 7/STJ, reclamando o não conhecimento do recurso.
[...]
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
6/5/2022
Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49448807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:46
Código de Controle do Documento: 3045c170-b793-4888-9f3f-4a2d82b14c4a

É o voto.
Documento eletrônico VDA49448807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:46
Código de Controle do Documento: 3045c170-b793-4888-9f3f-4a2d82b14c4a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0010592-5
AREsp 2.833.090 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00135472320238160021 00461960720248160021 135472320238160021
461960720248160021
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A S
ADVOGADOS
: CAREN REGINA JAROSZUK - PR044483
CLEBER FLORENCIO SILVA - PR063202
ADVOGADA
: ANNY EMANUELLE JAROSZUK SILVA - PR069810
ADVOGADA
: SUELANE CRÍSSIA NASCIMENTO GUNDIM - PR103330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: E L DE P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LAURI DA SILVA - PR027557
ADVOGADA
: JÉSSICA VIANA DA SILVA GERON - PR070753
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C A S
ADVOGADOS
: CAREN REGINA JAROSZUK - PR044483
CLEBER FLORENCIO SILVA - PR063202
ADVOGADA
: ANNY EMANUELLE JAROSZUK SILVA - PR069810
ADVOGADA
: SUELANE CRÍSSIA NASCIMENTO GUNDIM - PR103330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: E L DE P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LAURI DA SILVA - PR027557
ADVOGADA
: JÉSSICA VIANA DA SILVA GERON - PR070753
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155584:1060501:@
2025/0010592-5 - AREsp 2833090 Petição : 2025/0009305-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:18:43
Código de Controle do Documento: 98D99DD1-8A3F-4E26-9106-45BEF12C4065